Tribunal: TJDFT
Processo: 0006434-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006434-11.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MORAES CARDOZO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. RÉU REINCIDENTE. NÃO DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME E A DATA DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. 2. O réu é reincidente, pois não decorreu tempo superior a 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a data da prática do crime posterior analisado nestes autos, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. 3. Impõe-se a manutenção da pena, que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. 4. Negado provimento ao recurso. No especial, o recorrente aponta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, asseverando, em síntese, que o órgão colegiado afrontou o princípio da individualização da pena, tendo exacerbado a pena-base de maneira excessiva, além de não ter apreciado todas as circunstâncias judiciais. No extraordinário, após suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, alegando que houve aumento indevido da pena-base no tocante à pluralidade de vítimas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus de suscitar a repercussão geral da matéria debatida nos autos. Com efeito,a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir porque já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (ARE 1176147 AgR, Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJ-e 1/8/2019) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020